Tribunal: TJDFT
Processo: 0720276-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PRECATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALECIMENTO DO AGRAVANTE. SUCESSÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. AVALIAÇÃO. MOMENTO DE IMPUGNAÇÃO DO EXCESSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Apesar do de cujus ter percebido quantias a título de honorários advocatícios sucumbenciais e precatório com diferenças salarias, é certo que sua subsistência encontrava-se devidamente assegurada pela percepção integral dos seus proventos de aposentadoria como Subprocurador Geral do Distrito Federal. 1.1. Por outro lado, com o falecimento do executado, esvazia-se o caráter alimentar da verba a ser recebida, a qual possui caráter personalíssimo do advogado ao qual foi destinada e não dos seus herdeiros. Demais, inexiste comprovação de que os herdeiros dependem exclusivamente do valor para sua subsistência.
2. O dinheiro é bem móvel que ocupa o topo da ordem preferencial para penhora de bens, sendo preferível ao credor para satisfação do débito. 2.1. Nos termos do artigo 874 do Código de Processo Civil, após a avaliação, a penhora poderá ser reduzida ou ampliada, oportunidade na qual o executado poderá sopesar os bens penhorados e o valor do débito exequendo e acusar o excesso, tudo com base nos Princípios da Menor Onerosidade e Satisfação do Credor.
3. Recurso conhecido e não provido.